Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-85.2017.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002805-85.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[I.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.413.775/0001-51 (AGRAVANTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), GUILHERME DA SILVA RODRIGUES - CPF: 502.003.649-87 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), MARIA ELISA MAGALHAES MARCOLIN - CPF: 013.953.810-03 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), I.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.413.775/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRESA DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – APLICAÇÃO DO CDC – AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL DO APELANTE

- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA MODIFICAR DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A análise da incidência, ou não, das regras consumeristas tem como fator relevante o objeto da causa que, no concreto, versa sobre contrato firmado entre a empresa IG Representações e a prestadora de serviços de telefonia, sendo que aquela não se insurgiu contra o capítulo da sentença que afastou a aplicação do CDC. Logo, ausente o interesse recursal do sócio proprietário da Agravante.

Em que pese à dedicação do sócio proprietário da Autora (IG Representações) para a resolução extrajudicial das cobranças que entendia indevidas, essa situação, por si só, não caracteriza violação aos direitos de personalidade do Recorrente, notadamente porque o seu nome/CPF não foi objeto de inscrição negativa.

Considerando que a tese de “consumidor por equiparação” está sendo levantada pelo Agravante somente neste Agravo, evidente a ocorrência de inovação recursal, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1002805-85.2017.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Guilherme da Silva Rodrigues
em virtude da decisão que não conheceu do pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, na parte conhecida, negou provimento ao Apelo, mantendo hígidos todos os termos da sentença.

Em suas razões, o Agravante sustenta que as regras consumeristas devem ser aplicadas ao caso concreto, pois enquanto proprietário da empresa que teve o CNPJ negativado indevidamente, se enquadra como consumidor por equiparação.

Assegura, com isso, que
“as diversas vezes que teve que paralisar seus afazeres para cobrar a empresa Requerida, a cada mês que recebia faturas indevidas”
lhe causou dano de ordem subjetiva que merecem ser indenizados pela Agravada.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente o
decisum
unipessoal.

Contrarrazões no ID. 103611955.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
Guilherme da Silva Rodrigues
interpôs este recurso de Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que não conheci do pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, na parte conhecida, neguei provimento ao Apelo apresentado, pelos seguintes fundamentos:

[...]
Exsurge dos autos que
I.G. Comércio e Representações Ltda.
e
Guilherme da Silva Rodrigues
ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face da
Telefônica Brasil S.A. (Vivo S.A.).

Na peça vestibular, narraram que a Autora
IG Representações
mantinha relação comercial com a empresa de telefonia por meio do contrato n.º 2050270924.

Asseveraram que no ano de 2014, ambos os Autores decidiram fazer a portabilidade das linhas telefônicas das empresas Claro e Tim para a operadora Ré.

Alegaram que, por esse motivo, foi aberto pela Ré o contrato n.º 0212568352 e cancelado aquele de n.º 2050270924.

Afirmaram que, por negligência, a Ré manteve a cobrança do contrato n.º 2050270924, cujas faturas vencidas em 01/10/2014 e 01/11/2014, no valor de R$ 77,48 (setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) e R$ 77,18 (setenta e sete reais e dezoito centavos) respectivamente, foram pagas para evitar a inclusão do nome da Autora
IG Representações
nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduziram que tais valores foram objeto de contestação interna, a qual foi julgada procedente pela empresa de telefonia para devolver à consumidora, em dobro, as quantias despendidas.

Citaram que a importância não foi paga pela Ré, em que pese o envio de dezenas de
e-mails
e tentativas extrajudiciais para resolver a questão.

Posto isso, requereram:

No Mérito, a declaração da falha na prestação do serviço, com a condenação da Requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pela empresa 1ª Requerente, na quantia de R$ 231,84 reais que foram indevidamente cobrados e pagos, devolução já na forma dobrada, em consonância com o Art. 42, único do CDC. A correção a partir do pagamento e os juros legais a partir da citação.

Diante os Ilícitos perpetrados pela Requerida, requer sua condenação em
indenizar o 2º Requerente no pagamento a título de Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 reais
, devidamente corrigidos a partir da prolação da sentença e com juros legais a partir da citação.

Após o término da instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz afastou a aplicação do CDC, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a
Telefônica Brasil S.A.
a restituir os valores cobrados indevidamente da Autora
IG Representações
(R$ 77,48 e R$ 77,18).

Além disso, julgou improcedente a pretensão indenizatória, consignando que
“apesar de o proprietário daquela ter se aborrecido em razão da singela cobrança, a verdade é que o problema em questão não maculou a imagem ou o nome comercial da pessoa jurídica perante a sociedade.”

Inconformado, o Autor
Guilherme da Silva Rodrigues
interpôs

este Apelo alegando ser devida a aplicação do CDC, bem como a condenação da Apelada à reparação dos danos extrapatrimoniais causados ao Recorrente.

No que se refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, imperioso salientar que a demanda de origem tem como objeto os contratos de prestação de serviço de telefonia celebrados entre
I.G. Comércio e Representações Ltda.
e a Apelada.

Nesse particular, não se pode perder de vista que o recurso de Apelação foi interposto
tão somente
pelo sócio da empresa
I.G. Comércio e Representações Ltda.
com o intuito de obter o recebimento de indenização por danos morais.

Sob esse enfoque, a análise da incidência, ou não, das regras consumeristas tem como fator relevante o objeto da causa que,
in casu
, repito, versa sobre contratos firmados pela empresa
IG Representações
, a qual não se insurgiu contra o capítulo sentencial que afastou a aplicação do CDC.

Por essas razões, não entrevejo interesse recursal do Apelante
Guilherme da Silva Rodrigues
nesse ponto.

Quanto à pretensão indenizatória, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a
inscrição
indevida do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

A título ilustrativo, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.

1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no AREsp: 448372 RS 2013/0406534-2. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgado em 06/11/2018. Publicado em 13/11/2018). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no AREsp 1689624 GO 2020/0085068-5. Relator Ministro Raul Araújo. Julgado em 15/03/2021. Publicado em 07/04/2021). (sem destaque no original)

É certo, pois, que a violação da honra subjetiva independe de prova, contudo, indispensável a comprovação pelo consumidor do extrato que contém a inscrição indevida do seu nome no órgão de proteção ao crédito. Este documento não compõe o conjunto probatório dos autos.

Em outras palavras, deixou o Apelante de colacionar provas acerca da inscrição do seu nome no órgão de proteção ao crédito em decorrência da cobrança indevida pela Apelada referente aos débitos da empresa Autora
IG Representações
.

Inconteste, pois, que a situação narrada pelo Apelante
não configura dano de ordem subjetiva passível de indenização.

Assim, ainda que indesejável, a situação noticiada não transcendeu a esfera do mero dissabor. O auxílio prestado à empresa (IG Representações) para a resolução das cobranças praticadas pela Recorrida, nem de longe, caracteriza violação aos direitos de personalidade do Recorrente, notadamente porque o seu nome/CPF não foi objeto de inscrição negativa.

Sem reparos, pois, à sentença atacada.

Feitas essas considerações,
não conheço do pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso, mantendo hígidos todos os termos da sentença.

Nos termos do art. 85, § 11.º do CPC, majoro os honorários recursais para 12% do valor atualizado da causa, o qual deve ser pago pelo Apelante
Guilherme da Silva Rodrigues
ao advogado da Apelada.

Sem embargos às ilações do Agravante, a decisão monocrática deve ser mantida incólume.

Revela-se importante anotar que a tese de “consumidor por equiparação” está sendo trazida pelo Agravante somente nesta fase recursal para, com a proteção estendida do CDC, alcançar a reparação dos danos morais que diz ter sofrido nas tentativas frustradas de resolução extrajudicial das cobranças praticadas pela Agravada em face da empresa em que atua como sócio proprietário (IG Representações – destinatária final).

Denota-se, portanto, que a aludida tese nasceu tão somente após o julgamento do Apelo, o que torna evidente a ocorrência de
inovação recursal
, e impede a análise da questão nesse Agravo Interno, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

No que se refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, imperioso anotar que a cerne da ação singular se firmou na cobrança indevida praticada pela Agravada/Apelada/Ré em desfavor da Autora
I.G. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, a qual tem como sócios e administradores o Agravante e a Sr.ª Ilza Maria Soares Rodrigues
.

Assim, considerando que o nascedouro da lide advém do contato de prestação de serviços de telefonia firmado com a empresa
I.G. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, não com o Agravante, e que a análise da incidência, ou não, das regras consumeristas tem como fator relevante o objeto da causa, não há falar em aplicação Código Consumerista ao caso concreto, já que o Apelo não foi interposto pela Contratante (IG Representações), mas por um de seus sócios (Guilherme).

Não se pode olvidar que o interesse recursal repousa no binômio utilidade mais necessidade. De um lado, é necessário que o Apelante tenha como objetivo a consecução de um resultado mais vantajoso do que o emergente da sentença invectivada; de outro lado, que lhe seja imprescindível usar a via recursal para alcançar tal vantagem.

Sob esse enfoque, consoante consignado por esta Relatora na decisão combatida, faltou ao Agravante/Apelante
Guilherme da Silva Rodrigues
o interesse recursal nesse ponto pois, já que somente à Contratante/Autora (IG Representações) recai a necessidade de obter a modificação do capítulo da sentença que não aplicou o CDC em seu favor.

Quanto ao suposto dano moral vivenciado pelo Agravante/Apelante
Guilherme da Silva Rodrigues
durante as tratativas extrajudiciais de resolução do caso concreto, impende reiterar, mas uma vez, que o imbróglio da cobrança indevida envolveu apenas a empresa I.G. Comércio e Representações Ltda..

Com efeito, dessume-se que a dedicação dispensada pelo Agravante à empresa (IG Representações) para a resolução de tais cobranças não configura violação aos seus direitos de personalidade (pessoa física).

Vale registrar que estes fundamentos constam expressamente na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021